Tribunal: TJMT
Processo: 0001668-78.2018.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001668-78.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HELINARA ALMEIDA ARTIAGO RAMOS (APELADO), TIAGO FHELLYPE NEY DE ALMEIDA (APELADO), ANTONIO CARLOS BONACCORDI JUNIOR - CPF: 378.012.951-53 (ADVOGADO), OLIMPIO SILVA DAMASCENO - CPF: 346.799.441-53 (ADVOGADO), KATIA REGINA OLIVEIRA SANTOS LOPES (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), NAYANE SILVA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: HELINARA ALMEIDA ARTIAGO RAMOS, TIAGO FHELLYPE NEY DE ALMEIDA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DOS POLICIAIS, DA ADOLESCENTE E DO APELADO – NATUREZA FORMAL DO DELITO – PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – SÚMULA 500 DO STJ – RECURSO PROVIDO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 244-B DO ECA.

As declarações da vítima, dos policiais que atenderam a ocorrência, da adolescente e do próprio apelado – que confessou ter praticado o delito de roubo na companhia da adolescente Nayane –
demonstram
o envolvimento de menor na companhia do agente imputável.

Para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, bastando a prova da participação do menor em infração delituosa na companhia de um adulto. Matéria consolidada no STF e STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001668-78.2018.8.11.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: HELINARA ALMEIDA ARTIAGO RAMOS, TIAGO FHELLYPE NEY DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal

da Comarca de Cáceres que, nos autos da ação penal n. 230747, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar Tiago Fhellype Ney de Almeida nas sanções do art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal, absolvendo-o das imputações do artigo 244-B,
caput
, da Lei 8.069/90.

Nas razões recursais, ID. 25567484 e 25567485, sustentou suficiência de provas a embasar a condenação no delito de corrupção de menor. Afirmou que o apelado agiu com dolo na prática do crime de roubo e mediante divisão de tarefas com a menor de idade Nayane Silva Campos, nascida em 25/02/2000. Alegou que a prova da efetiva participação de adolescente na ação delituosa em companhia de agente imputável é suficiente para a consumação do crime de corrupção de menores, uma vez que se trata de delito formal, requerendo, por conseguinte, a condenação de Tiago Fhellype Ney de Almeida.

Em contrarrazões, ID. 25567512, a defesa postulou pela improcedência do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo, ID. 34017464.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: HELINARA ALMEIDA ARTIAGO RAMOS, TIAGO FHELLYPE NEY DE ALMEIDA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso do Ministério Público visa à condenação do apelado por corrupção de menor

Pois bem, a denúncia narrou o seguinte fato criminoso:

“No dia 07/02/2018, por volta das 17:40 horas, no estabelecimento comercial ‘Academia Só Dança’, localizado na Rua Riachuelo, n° 895, Bairro Cavalhada, nesta cidade e comarca, o indiciado Tiago Fhellype Ney de Almeida, agindo em conjunto e unidade de desígnios com a adolescente Nayane Silva Campos, nascida em 25/02/2000, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e contando com a participação da indiciada Helinara Almeida Artiaga Ramos, subtraiu para si 01 (uma) motocicleta Honda CB 500, placa QBL 6965- Jauru/MT, avaliada em R$ 20.982,00 (vinte mil, novecentos e oitenta e dois reais); 01 (um) capacete San Marine Taurus, cor preta, com viseira, avaliado em R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais) e 01 (uma) pistola calibre 40, marca Taurus, no de séria SGN16188, de uso restrito, pertencentes à vítima Kátia Regina Oliveira Santos Lopes – Auto de Avaliação Indireta de fls. 62-IP.”

O Auto de Prisão em Flagrante e a Apreensão em Flagrante de Ato Infracional, ID 25560483, o Termo de Exibição e Apreensão, ID. 25560489, os depoimentos da vítima, dos policiais, a confissão do apelado e o depoimento da menor infratora confirmam a autoria e a materialidade do delito de corrupção de menor.

Importante destacar que da própria sentença extraem-se provas suficientes e capazes para a condenação do apelado pela prática do crime do artigo 244-B,
caput
, da Lei 8.069/90. Confira-se:

II – Autoria

A autoria delitiva é certa e recai de forma inconteste sobre a pessoa do acusado TIAGO, mormente pela sua confissão em juízo. O conjunto probatório é farto de provas. Isto porque, os depoimentos das testemunhas encontram-se em harmonia com o arcabouço probatório coligido aos autos e são suficientes para ensejar o decreto condenatório. Vejamos:

A testemunha JOSÉ SAMUEL DE OLIVEIRA declarou que participou das diligências. Estava de serviço e recebeu a informação acerca do roubo da motocicleta da vítima Cabo Kátia. No local visualizaram uma camionete com a vítima dentro, ocasião em que ambos em diligências localizaram a motocicleta roubada às margens da via. Os réus abandonaram a moto e fugiram pelo mato ou pasto
. Que Nayane disse que Tiago estava com ela na prática do crime
e que a namorada dele morava no Aeroporto Novo. Em diligências a mãe de Nayara disse que esta não estava, mas que Tiago havia chegado na casa trocado de roupa e saído com ela.
Tiago confirmou que participou do roubo e indicou onde estava a arma da policial.
Em buscas na residência foi localizada também uma munição. Que Katia reconheceu Tiago. Que chegando ao local reconheceu Tiago com a camiseta que a mãe de Nayara disse que ele estaria.

De igual modo, foi o depoimento da testemunha RAPHAEL MEDEIROS DO AMARAL, que declarou que após serem solicitados via rádio acerca do roubo, se dirigiram até o local e viram a caminhonete passando com o cabo Kátia dentro, seguiram em diligências e após encontraram a moto e um revólver calibre 32. Foram até a casa da namorada de Tiago, onde ficaram sabendo que eles trocaram de roupa e saíram. Em diligencias, encontraram o suspeito que assumiu o roubo e mostrou onde havia escondido a pistola que estava no quintal. Sabe dizer que a munição foi encontrada na casa. A vítima lhe contou que o denunciado anunciou o roubo e agiu com violência e grave ameaça.

O réu TIAGO FHELLYPE NEY DE ALMEIDA declarou que os fatos são verdadeiros e que havia usado cocaína. Que não sabia que Nayane era meno
r. Assevera que não sabia que a vítima era policial. Estava com um revólver calibre 32, com uma bala.
Declara que Nayara estava junto com ele na hora da abordagem. Sendo que o interrogando foi quem anunciou o assalto e pediu a chave da moto, ocasião em que pegou uma pessoa, daí entregaram a chave da moto. Que Nayara pegou a bolsa e viu a arma. Levaram a pistola, moto e capacete.
Ressalta que rapidamente após perseguição a polícia já fez a prisão. Afirma que foi para a casa de Helinara, mas esta não sabia de nada.

A ré HELINARA ALMEIDA ARTIAGO RAMOS ao ser ouvida perante este Juízo declarou que os fatos não são verdadeiros. No dia do crime estava na Sematur junto com Rainara e mais duas amigas. Que seu cunhado Tiago e sua irmã Naiara ligaram para ela ir embora e levar sua moto para levar seu sobrinho na casa de sua mãe. Quando chegou em sua casa junto com Rainara, após alguns instantes os policiais chegaram. Que nada foi apreendido na sua casa, nenhum tipo de munição. Foi apreendida uma arma com Tiago, mas não sabe onde estava a referida arma.

De igual modo, corroborando os depoimentos acima, consta dos autos, termo de reconhecimento de pessoa, fl. 18, onde a vítima KÁTIA REGINA OLIVEIRA SANTOS LOPES, reconheceu sem sombras de dúvidas o réu, como sendo o indivíduo que praticou o roubo.

Nesse contexto, depreende-se que as declarações das testemunhas e demais provas constantes dos autos são coerentes e uníssonos em asseverar, sem deixar margem à dúvida,
que o denunciado TIAGO FHELLYPE NEY DE ALMEIDA, agindo em conjunto e unidade de desígnios, com a adolescente Nayane Silva Campos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si uma motocicleta Honda CB 500, placa QBL 6965- Jauru/MT, 01 capacete San Marino Taurus, cor preta, uma pistola calibre.40, marca Taurus, todos pertencentes à vítima Kátia Regina Oliveira Santos Lopes.

Ademais, é clarividente a incidência das causas de aumento constantes no inc. I, II do § 2o, do Código Penal, mormente pelas declarações das testemunhas, porquanto, mostra-se desnecessária a apreensão da arma e realização de perícia, sendo certo que no presente caso a arma utilizada para a prática da conduta criminosa não foi apreendida.

Todavia, é certo que restou comprovada a majorante do emprego de arma de fogo, pela confissão do próprio acusado, corroborada pelas demais provas coligidas nos autos, circunstancia probatória que dispensa a apreensão da arma utilizada para a prática delitiva.”

Nesse contexto, as declarações da vítima, dos policiais que atenderam a ocorrência, da adolescente e do próprio apelado – que confessou ter praticado o delito de roubo na companhia da adolescente Nayane –
demonstram
o envolvimento de menor na companhia do agente imputável.

Assim, a questão não merece maiores discussões, porquanto a jurisprudência está consolidada no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou a matéria:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
(Súmula 500)

No mesmo sentido, colaciono julgados do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1.
O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes
. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento.”
(RHC 111434, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012) (sem grifo no original)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR – 1. POSTULADA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90 – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DO RECORRENTE – EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA CONDUTA CRIMINOSA – CRIME DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – COAUTORIA CARACTERIZADA – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Restando comprovada a efetiva participação de adolescente no crime, não se pode falar em absolvição do imputável em relação ao crime de corrupção de menor, descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tendo em vista que o referido delito possui natureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção. Aplicação da Súmula n. 500, do STJ.
2. Nos crimes contra o patrimônio, havendo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, com divisão de tarefas, todos respondem de forma igual, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 1o, do art. 29, do Estatuto Repressivo (participação de menor importância), por se tratar de coautoria. 3. Recurso desprovido.”
(Ap 180538/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 27/03/2017) (sem grifo no original)

Dessa forma, demonstrado o envolvimento da adolescente Nayane Silva Campos, nascida em 25/02/2000,

no fato delituoso em companhia do agente imputável, condeno o apelado nas sanções
art. 244-B da Lei 8069/90
e, seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, doso sua pena:

Corrupção de Menor

Fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão, porquanto não há elementos concretos a justificar a desvaloração de nenhuma circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal.

Ausentes atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, transformo a pena-base em definitiva consistente em 1 (um) ano de reclusão.

Por derradeiro, os crimes de roubo e de corrupção de menores ocorreram mediante a prática de uma só conduta num mesmo contexto fático, não havendo falar em concurso material, mas sim em concurso formal.

Nesse sentido situa-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.

RECURSO DE APELAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES.

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA

COMO DESFAVORÁVEL NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. CONCURSO FORMAL OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

1. Em atenção ao disposto no artigo 617 do Código de Processo Penal, não é admissível que a Corte Estadual, em julgamento de recurso exclusivo da defesa, majore a pena na primeira fase da dosimetria com base na consideração negativa de circunstância tida como favorável na sentença (no caso, os antecedentes),

sob pena de reformatio in pejus.

2. Deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial.

3. Recurso especial provido.”
(REsp 1648534/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017)

Assim, considerando a pena do crime de roubo, que é a mais grave – 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
–
, aumentada de 1/6, uma vez que são 2 crimes em concurso formal, ou seja, em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, perfaz-se um total de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Mantenho a pena de 35 (trinta e cinco) dias-multa fixada na sentença, bem como o regime inicial semiaberto, nos termos do
art. 33, § 2o, b, do Código Penal.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para condenar Tiago Fhellype Ney de Almeida nas sanções do art. 244-B,
caput
, da Lei 8.069/90 e aplicar
o
concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menor, fixando sua pena em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a 35 (trinta e cinco) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020